Tribunal: TJDFT
Processo: 0750292-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 303 DO CTB). COLISÃO DE MOTOCICLETA E VEÍCULO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CULPA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público contra a sentença de ID 57748240, que julgou improcedente a pretensão deduzida na denúncia, para absolver o acusado da conduta descrita no art. 303, da Lei n. 9.503/97, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Em suas razões recursais (ID 57748241), o Órgão Ministerial requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, condenando o réu pela prática do crime pelo qual foi denunciado, sob o argumento de que o conjunto probatório coligido aos autos teria evidenciado que o acidente de trânsito teria sido provocado pelo acusado, o qual teria dado causa ao resultado (lesões corporais na vítima), por imprudência, ante a não observância das normas de trânsito previstas nos arts. 34 a 37, do CTB.
3. Em sede de contrarrazões (ID 57748245), o acusado alega ter adotado todas as cautelas devidas na condução do seu veículo antes de entrar na via marginal, onde ocorreu o acidente, atribuindo a culpa pela colisão à vítima. Sustenta, ainda, a insuficiência de provas para a sua condenação.
4. Em contrapartida, a vítima se manifestou na qualidade de assistente da acusação (57872351), aduzindo que o réu teria sido o responsável pelo acidente.
5. Manifestação ministerial de segundo grau (ID 58112631), oficiando pelo conhecimento e não provimento do apelo, em razão da ausência de elementos suficientes para a condenação do réu.
6. Recurso cabível e tempestivo, dele conheço.
7. Para a configuração do delito de lesões corporais culposas na condução de veículo automotor (art. 303 do CTB) é imprescindível que se faça presente o elemento subjetivo do tipo, qual seja, a culpa. Outrossim, o dever de cuidado e atenção impostos a todo condutor de veículo não afasta a necessidade de demonstração de que a conduta praticada fora realizada com imprudência, negligência ou imperícia.
8. O contexto fático-probatório constante dos autos não elucida a dinâmica da colisão, nem esclarece qual das partes infringiu as normas de trânsito, não sendo possível determinar a culpa do acusado pelo acidente, ora em análise. Isso porque, não foi realizada perícia e as testemunhas ouvidas em juízo declararam que não presenciaram o momento da colisão. Ademais, a vítima e o réu apresentam versões antagônicas acerca da responsabilidade pela colisão.
9. A condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito, inclusive a culpa, não bastando indícios. Com efeito, em decorrência da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), o princípio do “in dubio pro reo” adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro expressa que, havendo dúvida no processo penal, por falta de provas, a interpretação do Juiz deve ser em favor do acusado.
10. Desta feita, tendo em vista que não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, não restando, por conseguinte, comprovada a culpa do réu para fins penais, a absolvição é medida que se impõe, sem prejuízo, contudo de eventual discussão indenizatória na seara cível.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem condenação em custas e honorários diante da natureza pública da ação penal proposta.
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.